Tribunal: STF
Processo: ARE 1309048
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. XXXVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO PRECÁRIA: SÚMULA N. 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO CLUBE RÉU, ORA AGRAVANTE, CONTRA O AUTOR, ORA AGRAVADO. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU QUE GOSSEM SUSTADOS OS EFEITOS DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS ASSOCIATIVOS DO AUTOR IMPOSTA PELO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE RÉU. DECISÃO PROFERIDA NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 00551580-06.2019.8.19.0000, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR OS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE PERMANECER PRODUZINDO SEUS EFEITOS ATÉ QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO COMPETENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 64, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRATANDO-SE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, CABE AO JUDICIÁRIO SOMENTE AVALIAR OS SEUS REQUISITOS FORMAIS, À LUZ DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS, TAIS COMO A AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO INCISO LV, DO ARTIGO 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA FAVORÁVEL AO AUTOR, ORA AGRAVADO, QUE FOI OBJETO DE RECURSO QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO NO ESTATUTO DO CLUBE, SENDO QUE OS SÓCIOS QUE RECORRERAM DA ABSOLVIÇÃO DO AUTOR FORAM OS MESMOS QUE APLICARAM AO RECORRIDO, A SANÇÃO DE SUSPENSÃO DOS QUADROS SOCIETÁRIOS PELO PERÍODO DE 10 MESES, CONFORME SE VÊ DA ATA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE FLS. 602/615 DOS AUTOS NA ORIGEM. CONTAS DO AUTOR QUE, QUANDO DA SUA SAÍDA DA PRESIDÊNCIA, FORAM APROVADAS, DE FORMA UNÂNIME, NÃO SENDO OBJETO DE IMPUGNAÇÃO, O QUE EXONERA O AGRAVADO DA RESPONSABILIDADE POR SEUS ATOS DE GESTÃO NO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO. ASSIM, A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ENSEJOU A SANÇÃO AO AUTOR APARENTA CONTER VÍCIOS DE LEGALIDADE, BEM COMO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO REVERSO. PRESENTES, PORTANTO, OS ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 59 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (fls. 2-3, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 29).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVII do art. 5º e o inc. I do art. 217 da Constituição da República ao argumento de que, “ao reconhecer a conexão entre as ações e a repercussão desta conexão na competência para processamento e julgamento da lide originária, deveria a C. Câmara Cível a quo, por consequência lógica, observar a competência preventa da 25ª Câmara Cível para julgamento dos recursos correlatos” (fl. 17, e-doc. 33).



    Ressalta que “a demanda ajuizada busca atacar um ato administrativo praticado pelo Conselho Deliberativo do Clube de Regatas do Flamengo e, portanto, um caso clássico e acadêmico de um ato interna corporis, que, como é cediço na doutrina e jurisprudência, não deve ser controlado pelo Judiciário, salvo em situações especiais, o que não se apresenta neste caso” (fl. 18, e-doc. 33). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a E. 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro se equivocou ao não atentar para o fato de que o objeto do recurso extraordinário interposto não era a concessão/revogação da liminar, mas sim, a anulação do julgamento proferido pela C. 8ª Câmara Cível do TJRJ, por violação ao princípio do Juiz Natural” (fl. 10, e-doc. 43).



     Argumenta que “o recurso extraordinário foi manejado para se obter o reconhecimento da violação ao princípio do Juiz Natural, consagrado no art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal, e a consequente nulidade do v. acórdão de fls. 157/170, devidamente integrado pelos v. acórdãos de fls. 195/199, não incidindo, pois, o óbice previsto na Súmula 735 desta Corte Suprema” (fl. 13, e-doc. 43).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fl. 14, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de contrariedade ao inc. XXXVII do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015. II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.381.977-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.8.2022).



    6. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida a tutela antecipada, nos termos seguintes:



    “Pretende o réu, ora agravante, o reconhecimento da prevenção do Juízo de Direito da 16ª Vara Cível, para apreciação da lide, e a revogação do decisum que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida na inicial, o qual determinou que fossem sustados os efeitos da penalidade de suspensão dos direitos associativos do autor, ora agravado, impostos pelo Conselho Deliberativo do clube agravante em 02/08/2018 (...).



    Em que pese o Acórdão hoje proferido no Conflito Negativo de Competência nº 0051580- 06.2019.8.19.0000, que reconheceu a competência do Juízo de Direito da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital para processar e julgar os autos do processo originário, a decisão agravada, que resta aqui mantida, deve permanecer produzindo seus efeitos até que outra seja proferida pelo Juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Sobre o mérito versado no presente recurso, tem-se que, consoante o Verbete nº 59 da Súmula da Jurisprudência predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, ‘somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos’ (...).



    O Enunciado se justifica, dado que o exame daqueles pressupostos configura operação concretizadora de conceitos juridicamente indeterminados, caso em que ao aplicador da norma se confere certa liberdade, por envolver a matéria juízo de valor, não se lhe impondo padrão rigoroso de atuação.



    Exatamente por isso, somente diante de decisão teratológica, ilegal ou contrária à prova dos autos, é que se reforma a mesma decisão.



    In casu, tratando-se de análise de processo administrativo, cabe ao Judiciário somente avaliar os seus requisitos formais, à luz das regras constitucionais, tais como a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal (...).



    O autor ao sair da presidência do Clube réu teve suas contas aprovadas, de forma unânime, não tendo sido objeto de impugnação em momento algum, o que o exonera da responsabilidade por seus atos de gestão no período de 1995 a 1998 (...).



    Conclui-se que a decisão administrativa aparenta conter vícios de legalidade, bem como de violação do devido processo legal, não se tratando de simples mérito administrativo, tampouco que o ato combatido verse sobre decisão que não foi impugnada.



    Verifica-se, outrossim, que inexiste, na hipótese, perigo de dano reverso, eis que, caso o autor, ora agravado, venha a sucumbir na demanda, sofrerá os efeitos da sanção que lhe foi imposta, de forma administrativa.



    Assim, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e do perigo de dano, deve a decisão vergastada ser integralmente mantida.



    Ante todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE SE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 12-15, e-doc. 24).



    A natureza precária e provisória do juízo desenvolvido em liminar ou tutela antecipada inviabiliza o recurso extraordinário, pois somente com a decisão de mérito haverá o pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO: SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.081.330-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.344.234-AgR-segundo, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.2.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SÚMULA 735 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incabível quando manejado contra acórdão no qual se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência do enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.289.170-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento, com ressalvas, de tutela provisória de urgência. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.236.753-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora